Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705249-30.2021.8.07.0018 APELANTE: LINCOLN WILSON DE SOUZA, MAGNO FREITAS DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LINCOLN WILSON DE SOUZA, MAGNO FREITAS DE SOUZA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de. Após, conclusos. Brasília, 11/05/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR